Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749633-95.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 59209940. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator